Tribunal: STF
Processo: RE 261233
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE
   DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. CARÁTER GERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI
   MUNICIPAL 5.633/89. SÚMULA/STF 280.
1. O Tribunal a quo,
   interpretando legislação municipal que trata da matéria, entendeu
   ser de caráter geral a vantagem pretendida pela parte agravada e,
   por este motivo, assentou ser extensível aos inativos.
2. Para
   se concluir, como pretende o agravante, pelo caráter específico
   da gratificação em análise, necessário seria o reexame de
   legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária
   (Súmula/STF 280). Precedentes
3. Agravo regimental improvido.